Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-49.2023.8.11.0087
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002081-49.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDINEIVA APARECIDA PARDINHO - CPF: 008.051.541-08 (APELADO), CARLA CRISTINA BIANCONI - CPF: 045.927.509-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – CARGO DE SECRETÁRIA ESCOLAR – HORAS SOBRESSALENTES – ANTERIOR PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 262/2017 – REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 296/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei Complementar nº 262/2017 que previa o pagamento de horas sobressalentes ao servidor eleito para ocupar cargo de Diretor / Gestor Escolar no Município de Guarantã do Norte foi revogada pela Lei Complementar nº 296/2021.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, que julgou procedente o pedido da autora
EDINEIVA APARECIDA PARDINHO
,
condenando o apelante ao pagamento retroativo e referente às 10 (dez) horas sobressalentes pelo exercício da função de secretária escolar.

Sustenta o recorrente que
“inexiste qualquer direito a recebimento de valores em razão da diferença de horas trabalhadas semanalmente, já que essa compensação é realizada através do pagamento do bônus D.A.I.”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme id.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, que julgou procedente o pedido da autora EDINEIVA APARECIDA PARDINHO, condenando o apelante ao pagamento retroativo e referente às 10 (dez) horas sobressalentes pelo exercício da função de secretária escolar.

Da análise dos autos, verifica-se que o
Município de Guarantã do Norte, ora apelante, pretende modificar a sentença que o condenou ao pagamento de 10 (dez) horas
sobressalentes
a Recorrida, pelo exercício do cargo de Secretária Escolar.

Para tanto, alega que a recorrida
investido na função de Secretária recebe os vencimentos equivalentes à função de professor, acrescido do D.A.I. (dedicação de assistência intermediária), razão pela qual afirma que não há que se falar em pagamento de horas extras / sobressalentes.

Extrai-se
dos autos que a recorrida é servidora pública municipal, concursado para o cargo de professora do Município de Guarantã do Norte, com carga horária de 30h semanais.

De mais a mais, verifica-se que a recorrida exerce o cargo de secretária escolar desde 2017,
com jornada obrigatória de 40h semanais
,
em regime de dedicação exclusiva, e previsão de recebimento da verba D.A.I,

conforme dispõe o artigo 6º da Lei Complementar Municipal nº 187/2011:

“Art. 6º As funções de Gestor Escolar, Assessor de Educação e Secretário Escolar
deverão ser cumpridas em regime de dedicação exclusiva.

§ 1º
O regime de dedicação exclusiva para o Secretário Escolar equivale a 50% do valor do D.A.I.
fixado pelo Executivo Municipal para o Gestor Escolar.”

Portanto, a legislação em comento previu que ocupante do cargo de Secretária escolar faria
jus
ao recebimento de uma gratificação por meio da verba denominada D.A.I. (
dedicação de assistência intermediária).

Ocorre que a Lei Complementar Municipal nº 262/2017 acresceu ao artigo 6º da Lei Complementar nº 187/2011, o parágrafo 6º, com o seguinte teor:

“Art. 6º.

[...]

§ 6º Os servidores efetivos da Educação, com carga horária de 30 horas, que vieram a ocupar o cargo de Gestor Escolar, que trabalharem nas Unidades Escolares, deverão cumpri-los com carga horária de 40 (quarenta) horas
farão jus ao recebimento de valor equivalente a 10 (dez) horas sobressalentes, que serão calculadas com base no valor da hora aula.
(Redação acrescida pela Lei Complementar nº 253/2017.”

Em que pese não constar das razões do apelo, em consulta à legislação municipal, vê-se que
a referida Lei nº 262/2017 foi REVOGADA pela Lei Complementar Municipal nº 296/2021,
como se vê abaixo:

LEI COMPLEMENTAR Nº 296/2021 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021

"DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO E REGULAMENTA OS DISPOSITIVOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº
9.394
, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 (DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL), BEM COMO O INCISO VI, DO ART. 206 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ESTABELECEM GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, ADOTANDO O SISTEMA SELETIVO PARA ESCOLHA DOS DIRIGENTES DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E A CRIAÇÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVOS DA COMUNIDADE ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO,
REVOGA A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº
262
, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017
E ATUALIZA AS TABELAS VII, IX E X DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº
187
/2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Aliás, a nova Lei Complementar Municipal nº 296/2021 disciplinou no Capítulo IX – Da Remuneração, o seguinte:

“
ARTIGO 52-T
Ao Professor no exercício da função de Diretor de Unidade Escolar será atribuído o Regime de Trabalho de Dedicação Exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
315
/2022)

ARTIGO 52–U

O professor designado para a função de Diretor Escolar, fará jus ao recebimento conforme Tabela de Subsídio Cargo de Dedicação Exclusiva estabelecido na Lei Complementar nº
187
/2011, de 09 de junho de 2011.
(Redação acrescida pela Lei Complementar nº
315
/2022)

Parágrafo único.

A função gratificada pelo exercício de Diretor, em Dedicação de Assistência Intermediária - D.A.I, será concedida de acordo com os valores previstos em Lei
.”

Dessa forma, a recorrida não faz
jus
ao recebimento das horas sobressalentes, ante a revogação da
Lei Municipal nº 262/2017.

Ademais, resta incontroverso que a recorrida recebeu a verba D.A.I., como se verifica nos holerites juntados nos autos, portanto, não houve pagamento a menor, como alegou na inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, ante a revogação da Lei Municipal nº 262/2017.

Inverto o ônus sucumbencial e majoro os honorários para 12%, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 6º do CPC.

Transitada em julgado, remetam-se os autos à instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024